Tribunal: TJDFT
Processo: 0712809-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DA AÇÃO. PEDIDOS INDEFERIDOS DE FORMA FUNDAMENTADA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA COISA JULGADA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Conforme estabelece o art. 621 do CPP, a revisão criminal tem o objetivo de desfazer os efeitos da sentença ou acórdão condenatórios transitados em julgado que contém vício de procedimento ou de julgamento.
2. Não há se falar em qualquer nulidade a ser sanada que possa levar à cassação da sentença e do acórdão ora guerreados, uma vez que as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa tem força probatória a amparar o decreto condenatório, aliado ao fato de que o indeferimento dos pedidos da defesa foram devidamente fundamentados e refutados, tanto na sentença como no acórdão.
3. Deve-se julgar improcedente a ação Revisional quando houver rediscussão de processo que seguiu devidamente os trâmites legais e quando o requerente não demonstra a compatibilidade entre as insurgências veiculadas a uma das taxativas hipóteses legais de cabimento da ação.
4. O afastamento de coisa julgada é medida excepcional, uma vez que apenas acontecerá em determinados casos em que for demonstrada plena certeza sobre o erro causador de injustiça.
5. Revisão Criminal julgada IMPROCEDENTE.